Tribunal: TJES
Processo: 0000987-15.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000987-15.2015.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANITO CONCRETO LTDA
APELADO: VITORIA CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GRANITO CONCRETO LTDA. em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença e julgou extinto o feito com base no art. 924, V, do CPC. Sustenta a embargante a existência de omissão quanto aos fundamentos do apelo, alegando ausência de análise de todos os argumentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise dos fundamentos apresentados na apelação, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão impugnado examinou integralmente as razões recursais relevantes, especialmente no tocante ao reconhecimento da prescrição intercorrente, com base em entendimento consolidado do STJ e do TJES.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A embargante teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em setembro de 2017, iniciando-se, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional trienal, sem que tenha adotado medidas eficazes para impulsionar o feito.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Não se admite o uso dos embargos como meio de rediscussão da matéria ou de reexame do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão capaz de justificar embargos de declaração exige a ausência de manifestação expressa do órgão julgador sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia.

Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos suscitados pela parte.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade do recurso e não enseja seu acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§1º e 4º; 924, V; 1.022. Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17.04.2024; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023, DJe 23.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000987-15.2015.8.08.0001

EMBARGANTE:
GRANITO CONCRETO LTDA

EMBARGAD
O
:
VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRANITO CONCRETO LTDA

em face do acórdão (id. 12714949) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 13032708) aduz, em suma, a existência de omissão no referido
decisum
, porquanto não enfrentados todos os fundamentos do apelo, que enumeram os diversos equívocos ocorridos no trâmite processual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
o

mérito do recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL PELO CREDOR.
INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921, §4º, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL SUPERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GRANITO CONCRETO LTDA. em razão da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. Sustenta o apelante que não houve inércia de sua parte e que a demora na identificação de bens penhoráveis deve ser atribuída ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a regularidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente em adotar medidas eficazes no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Requisitos da Prescrição Intercorrente

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige: (i) o decurso do prazo prescricional legalmente previsto; e (ii) a inércia do exequente em adotar medidas necessárias ao prosseguimento do feito. (
AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024
).

No presente caso, a ciência da inexistência de bens penhoráveis foi comunicada ao exequente em setembro de 2017, dando início à suspensão do prazo prescricional por um ano, conforme o art. 921, III e §1º, do CPC. Após o transcurso do prazo de suspensão, iniciou-se o prazo prescricional trienal, aplicável às duplicatas, conforme art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968.

Decorridos os marcos temporais de suspensão e prescrição sem a prática de atos efetivos de impulso processual, resta configurada a prescrição intercorrente.

B. Responsabilidade pelo Impulso Processual

Não prospera a alegação do apelante de que a inércia decorreu de condutas atribuíveis ao Judiciário. A suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, opera de forma automática, sendo irrelevante a ausência de determinação judicial formal para esse efeito.

Os pedidos de novas diligências formulados pelo exequente (Bacenjud, Renajud) não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, já que a suspensão prevista no art. 921, III, §4º, ocorre uma única vez.

C. Precedentes do STJ e TJES

A jurisprudência é pacífica quanto à contagem automática do prazo prescricional a partir da ciência da ausência de bens penhoráveis pelo credor:

"O prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional iniciam automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial específico."
(REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

"Pedidos de diligências subsequentes à suspensão inicial não têm o condão de interromper ou suspender novamente o prazo prescricional."
(AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024).

Este Tribunal já decidiu que, uma vez transcorridos os marcos legais de suspensão e prescrição, configura-se a prescrição intercorrente, independentemente de pedidos processuais ineficazes.

D. Regularidade da Intimação e Observância ao Contraditório

O exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme previsão do art. 921, §4º, do CPC, sendo-lhe oportunizado apresentar eventual fato impeditivo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional legal e a inércia do credor em adotar providências efetivas para o prosseguimento da execução.

O prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 921, §1º, do CPC, inicia-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis, não sendo necessário despacho judicial específico.

Pedidos de diligências ineficazes não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegação de omissão, se a declaração de ocorrência da prescrição intercorrente restou assim fundamentada:

“[...] Acerca da desídia do credor, aqui apelante, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo
a quo,
pois, consoante se infere dos autos, foi ele intimado para impulsionar o feito na data de 21/09/2017, considerando as respostas das buscas realizadas indicando a inexistência de bens penhoráveis.

Configurada a sua inércia (fl. 108-v), o magistrado determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano e, transcorrido
in albis
o lapso prescricional, o arquivamento provisório (fl. 109).

No ponto, relevante transcrever as disposições do art. 921 do CPC, vigentes à época dos fatos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, uma vez intimado da inexistência de bens penhoráveis, houve a suspensão do processo executivo, porquanto referido prazo anual deve ser contado a partir da ciência, pelo credor, da não localização de bens penhoráveis, o que ocorreu com a publicação do primeiro despacho.

Firmo meu convencimento com a orientação do STJ, no sentido de que não é a determinação judicial que deflagra a contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, analogicamente, a legislação inerente à execução fiscal: “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Assim, “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão. 4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/04/2024).

Nesse contexto, foi ordenada a intimação da exequente – na data de 10/04/2024 – para se manifestar sobre o instituto em discussão, consoante previsão do art. 921, §4º, do CPC, o que restou cumprido pela petição de id. 9380872, sobrevindo a sentença ora apelada.

Sob tais premissas, não há falar em descumprimento da regra prevista pelo art. 921 do CPC, entendendo a jurisprudência ser “
desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
”(AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Em suma, no mês de setembro de 2017 a apelante teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao lapso prescricional trienal, marcos esses que restaram superados sem a oposição de qualquer fato impeditivo pelo credor.

Mister destacar que os pedidos de nova consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud não interromperam nem suspenderam o prazo prescricional, porquanto a suspensão se deu uma única vez quando da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens dos executados, nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. [...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência do alegado vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)